Tribunal: TJSP
Processo: 0004137-73.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indulto. Recurso defensivo. Sentenciado que apresenta diversas condenações, as quais, somadas, ultrapassam o limite objetivo de 12 anos, previsto no art. 9o, inc. II, do Decreto no 12.338/2024. As penas correspondentes a diversas infrações devem ser somadas para fins de aferição do requisito objetivo para concessão do indulto (art. 7o, caput, do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indulto. Recurso defensivo. Sentenciado que apresenta diversas condenações, as quais, somadas, ultrapassam o limite objetivo de 12 anos, previsto no art. 9o, inc. II, do Decreto no 12.338/2024. As penas correspondentes a diversas infrações devem ser somadas para fins de aferição do requisito objetivo para concessão do indulto (art. 7o, caput, do Decreto). Precedentes.
Agravo não provido.